Tribunal: STF
Processo: HC 221248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Estelionato. Lei n. 13.964/19. Retroatividade. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua prosseguibilidade. 



    2. Na espécie, a denúncia foi recebida em 29/8/2019 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019, que entraram em vigor em 23/1/2020. É descabida, portanto, a pretensão defensiva de retroatividade da exigência de representação para o crime de estelionato no presente caso. 



    3. Agravo regimental não provido.



2. A parte impetrante requer seja declarada a extinção da punibilidade do paciente.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



6. No caso dos autos, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    [...] não há falar em declaração da extinção da punibilidade dos réus por decorrência da ausência de representação da vítima. 



    Em consulta aos autos, nota-se que os fatos ocorreram nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, tendo a denúncia sido recebida em 29 de agosto de 2019 (fls. 154). 



    E, se recebida a denúncia, não se deve cogitar em retroatividade das modificações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no art. 171 do Código Penal.



7.   Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator